Tribunal: TJDFT
Processo: 0726705-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726705-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: GRACIELA MONTERO CUNHA LOPES AGRAVADO: PGDF PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R. C. L. contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos de ação cominatória n. 0719125-47.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De plano, cabe esclarecer que o presente agravo de instrumento foi protocolado e distribuído posteriormente ao idêntico agravo de instrumento n. 0726701-14.2025.8.07.0000. Ou seja, o presente recurso é repetição do agravo de instrumento que foi precedentemente interposto, razão pela qual o seu processamento resta obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. O ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. O STJ já se pronunciou nesse mesmo sentido, ao assentar que “A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.” (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) DISPOSITIVO Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator